Tribunal: TJBA
Processo: 8011951-47.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011951-47.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: LUCINETE MARIA DAS NEVES Advogado(s): ADAO LUIZ ALVES DA SILVA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO PERTENCENTE A TERCEIRO DE BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO BEM NA PRÁTICA CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de APELAÇÃO CRIMINAL interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que determinou a restituição do veículo "VM/NOVO GOL 1.0, cor branca, ano 2014, placa OVA9C50". O recurso questiona a decisão que reconheceu a apelada como terceira de boa-fé, alegando que o veículo foi apreendido por ocasião da prisão do sobrinho da requerente, pessoa supostamente associada à organização criminosa Honda, envolvida com tráfico de drogas na região do Vale do São Francisco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser mantida a restituição do veículo apreendido à apelada, reconhecida como terceira de boa-fé, considerando a alegação ministerial de que o bem estaria vinculado a atividades de tráfico de drogas e que a propriedade formal poderia ser mera estratégia para evitar o perdimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Comprovada a propriedade do veículo pela apelada, mediante documentos acostados aos autos (IDs 79318325-79318328), com registro de compra do bem em 12/01/2021, data anterior à operação investigativa que culminou na apreensão. 4. O veículo foi apreendido apenas por estar no mesmo condomínio onde foi cumprido mandado de busca contra Diogo Bernardino, não havendo comprovação de que o bem tenha sido utilizado para transporte de drogas ou adquirido com recursos provenientes do narcotráfico. 5. O Código de Processo Penal prevê expressamente a possibilidade de restituição de bens apreendidos a terceiros de boa-fé, conforme disposto em seu art. 119, estabelecendo exceção à regra de perdimento. Precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. RECURSO DESPROVIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO À APELADA. 7. Tese: "1. É cabível a restituição de bem apreendido quando comprovada a propriedade por terceiro de boa-fé, adquirida em data anterior à investigação criminal. 2. A mera apreensão de veículo no mesmo local onde cumprido mandado de busca e apreensão, sem comprovação de sua utilização direta na prática criminosa ou aquisição com recursos ilícitos, não justifica o perdimento em detrimento do direito de terceiro de boa-fé". A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8011951-47.2024.8.05.0146, provenientes da Comarca de Juazeiro/BA, figurando como Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e, Apelada, LUCINETE MARIA DAS NEVES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.